Tribunal: TJES
Processo: 5012079-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Contratos de Consumo; Serviços Profissionais; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-01-31

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO.
PÓS-GRADUAÇÃO. ESTUDANTE ACOMETIDA POR TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR.
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. PEDIDO NEGADO POR
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O art. 207 da Constituição Federal estatui que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, que se traduz na competência para autodeterminar-se e autorregulamentar-se.

2.
A pretensão da a
gravante
encontra obstáculo
nos dispositivos constitucionais
, uma vez que a medida pretendida invade a autonomia didática constitucional, garantida às faculdades pela Constituição.

3. A
instituição de ensino não deve
ser
obrigada a realizar a suspensão
da matrícula
por tempo indefinido, porquanto não há garantia de oferta do mesmo curso em momento ulterior,
bem como
haveria necessidade de oferta da especialização em turma específica para a recorrente.

4
. Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012079-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATHALY LOYOLA

AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO.
PÓS-GRADUAÇÃO. ESTUDANTE ACOMETIDA POR TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR.
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. PEDIDO NEGADO POR
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O art. 207 da Constituição Federal estatui que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, que se traduz na competência para autodeterminar-se e autorregulamentar-se.

2.
A pretensão da a
gravante
encontra obstáculo
nos dispositivos constitucionais
, uma vez que a medida pretendida invade a autonomia didática constitucional, garantida às faculdades pela Constituição.

3. A
instituição de ensino não deve
ser
obrigada a realizar a suspensão
da matrícula
por tempo indefinido, porquanto não há garantia de oferta do mesmo curso em momento ulterior,
bem como
haveria necessidade de oferta da especialização em turma específica para a recorrente.

4
. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
NATHALY LOYOLA
contra a r. decisão de evento ID n. 19176659 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
por ela ajuizada em face de
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada consistente na determinação de trancamento do curso à parte requerida.

Nas razões recursais (ID n. 3886850), alega a agravante, em síntese, que: (I) “a decisão interlocutória hostilizada não se compatibiliza com o que foi apresentado, isto porque o próprio conceito de
periculum in mora
pode gerar dispêndio financeiro com os mais variados encargos econômicos, não sendo apenas uma mera ‘recomposição’ do valor real”; (II) “a Agravante está perdendo conteúdo programático da grade curricular e, com certeza, o valor outrora dado em pagamento não cobrirá a rematrícula/reingresso, pois as bases de cálculo já não serão mais as mesmas do que as de anteriormente”; (III) “o preposto da Agravada comunicou que a matrícula ainda está em aberto, isto é: a Agravante continua em falta e, com certeza, irá reprovar caso não haja o imediato trancamento”; (IV) a hipótese fática se subsume à caracterização de fortuito interno, pois é risco inerente à atividade da demandada a possibilidade de que alguns de seus alunos venham a adoecer e precisem suspender as atividades pedagógicas até que se restabeleçam.

Com base nestes fundamentos, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para o fim de que a decisão de primeiro grau seja imediatamente revista, com deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

No evento ID nº 4496361 foi proferido despacho determinando à agravante a juntada de documentos aptos a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.

Petição da agravante no evento ID nº 4536207 anexando cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, além de notas fiscais relativas a serviços médicos e medicamentos.

Decisão
de deferimento parcial

d
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar à instituição de ensino agravada a suspensão/trancamento da matrícula da agravante, ficando este subordinado à manutenção do curso de pós-graduação por ela frequentado na grade de serviços ofertados pela recorrida, no momento em que a recorrente reunir condições de retorno aos estudos (ID n. 4568301).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não tem previsão de trancamento de matrícula, mas tão somente de cancelamento e reingresso em outra turma, desde que o curso ainda esteja sendo oferecido pela Universidade agravada, e mediante o pagamento da diferença de valor entre o curso anterior pago e o atual no qual o aluno pretende reingressar (ID n. 4726337).

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Conforme salientado, quando da análise liminar, na origem, NATHALY LOYOLA ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” em face de UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA, narrando, em síntese, que se matriculou em um curso de pós-graduação à distância ofertado pela requerida, tendo efetuado o pagamento do valor integral do curso.

Relatou, outrossim, que após iniciar o curso, foi acometida por graves transtornos psicológicos que inviabilizaram a continuidade dos estudos. Afirmou, ainda, que em função de efeitos colaterais indesejados decorrentes dos medicamentos que lhe foram prescritos, tornou-se tarefa extremamente árdua a compreensão dos conteúdos ministrados e a realização das atividades pedagógicas.

Desta forma, realizou diversos contatos, por e-mail, com a requerida, objetivando lograr o trancamento de sua matrícula para retomada em momento oportuno, assim que restabelecesse suas condições de saúde mental.

Sucede, contudo, que a requerida teria negado o trancamento do curso, informando que seria possível somente o cancelamento da matrícula e reingresso em turma posterior, com aplicação das penalidades contratuais e pagamento da diferença entre o valor já quitado e o valor atualizado do curso no momento de rematrícula.

Ao apreciar o pleito, o magistrado primevo consignou que não obstante os documentos dos autos demonstrem a enfermidade que acometeu a autora, a parte requerida ofereceu opção de reingresso posterior, isentando a requerente das penalidades e condicionando o retorno apenas ao pagamento da diferença entre o valor quitado na primeira matrícula e o valor atualizado do curso no momento de retorno, o que reputou razoável. Concluiu, ainda, ser inviável deferir a medida antecipatória, haja vista a incerteza quanto ao momento em que a parte autora estará apta a retomar o curso pretendido, bem como se este continuará a existir na grade da instituição ré.

Pois bem.

Depreende-se do contrato
firmado entre as partes (
ID n. 18156422 dos autos originários
)
que ao estudante é dado o direito de cancelar a matrícula, com possibilidade de reingresso em turma posterior, caso esta venha a ser ofertada pela instituição, não havendo previsão para trancamento de matrícula,
consoante afirmado pelo agravado.

Ao consultar o Portal da agravada
1
, observa-se a existência de informação sobre a impossibilidade de trancamento dos cursos de pós-graduação, sob a justificativa de que estes são disponibilizados em edições/turmas específicas e não de forma contínua, como se dá na graduação. Informação semelhante consta do contrato, na cláusula 11ª, alínea “g”:

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu tem caráter eventual e único, não seriado, de modo que não existe garantia de reingresso em edições futuras, caso ocorram.
(destaquei)

I
n casu,
a agravante anexou laudo datado de 06/09/2022 dando conta de que é acometida por transtorno afetivo bipolar (CID-10: F.31.4), indica
ndo a
ausência de condições de saúde para a manutenção dos compromissos acadêmicos.

No intuito de esclarecer a possibilidade de retorno da agravante às atividades curriculares, fora juntado aos autos o relatório médico emitido em 04/04/2023, pelo psiquiatra Dr. Alan Gagno (ID n. 4685286), no qual recomenda
“afastamento por tempo indeterminado (mínimo seis a nove meses)”,
bem como descreve o quadro de saúde da agravante e os medicamentos prescritos para sua recuperação.

Compulsando os autos originários, observa-se, ainda, que foi elaborada proposta de acordo pela agravada, a qual não foi aceita pela ora agravante.

Observa-se, ainda,
que até a presente data a
saúde psíquica
da agravante não foi
restabelecid
a, sendo o
retorno da agravante às atividades laborais/acadêmicas
imprevisível.

Assim, em melhor análise do caso concreto, contata-se que
inexiste
previs
ão
contratual
em
relação ao
pedido de
trancamento da matrícula
do curso de pós-graduação, ainda que
por motivos de saúde e, assim, alheios à vontade da parte,
utilizando-se do Poder Judiciário para viabilizar o que não lhe é permitido por lei.

Tal situação se dá em razão de serem cursos únicos e não seriados, que ao passar dos anos, podem ser reformulados pelas instituições de ensino para atenderem às demandas de consumo acadêmico.

Além disso, os precedentes
jurisprud
enciais outrora analisados refletem a possibilidade de trancamento dos cursos de graduação, que são geridos pelas universidades de forma contínua, possibilitando o reingresso dos universitários sem prejuízo de ingerência na autonomia da instituição de ensino.

Nos termos do artigo 207, da Constituição Federal de 1988, as universidades são dotadas de autonomia universitária, o que engloba a autonomia de se administrar e estabelecer suas regras internas.

A pretensão da a
gravante
encontra obstáculo
nos dispositivos constitucionais
, uma vez que a medida pretendida invade a autonomia didática constitucional, garantida às faculdades pela Constituição.

Assim
,
a instituição de ensino agravada não deve
ser
obrigada a realizar a suspensão
da matrícula
por tempo indefinido, porquanto não há garantia de oferta do mesmo curso em momento ulterior,
bem como
haveria necessidade de oferta da especialização em turma específica para a recorrente.

Por fim, r
essalta
a agravante
que o pagamento das mensalidades ocorreu de forma integral, em parcela única,
sendo que, neste ponto, diverge a agravada.

Neste ponto, c
onsta dos autos uma declaração de pagamentos efetuados firmado pela instituição de ensino (ID n. 4726345), no qual dá quitação ao pagamento de 3 (três) mensalidades, no importe total de R$8.822,80 (oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).

Tais fatos, por serem controversos, demandam dilação probatória no juízo de origem
e, por tal razão, não devem ser analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
revogo
a decisão liminar outrora deferida e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

1
Disponível em: https://online.pucrs.br/duvidas/posso-trancar-minha-matr%C3%ADcula

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanha o voto de relatoria.